Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face de decisão que não conheceu do recurso inominado diante da deserção.
2 – Agravo interno. Recurso inominado. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o. da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. Na forma do art. 31 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, implicará imediata deserção. De outra parte, a Lei n. 9.099/1995 tem regra própria sobre o recolhimento do preparo e das custas, a qual busca prestigiar a decisão de primeiro grau pelo desestímulo de recursos. A existência de regra especial afasta a regra geral do art. 1.007 do CPC. Precedentes na Turma (Processo: 07304928920158070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). O recurso inominado foi apresentado sem o comprovante do recolhimento do preparo recursal, de modo que é deserto. Decisão que não conheceu do recurso inominado que se confirma. Agravo interno não provido.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

E